Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-07.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a nulidade da sentença por ausência de perícia oficial, a desclassificação da conduta para vias de fato ou lesão leve, o afastamento da majoração da pena-base, a concessão do sursis, a redução ou afastamento da indenização mínima e o reconhecimento da detração penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há oito questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de perícia oficial; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato ou lesão leve; (iv) avaliar a legalidade da majoração da pena-base; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena; (vii) examinar a razoabilidade da indenização mínima fixada e o cabimento da detração penal; (viii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso de artigos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por boletins de ocorrência, laudo do exame de corpo de delito, fotografias das lesões, relatório odontológico especializado, depoimentos da vítima e testemunhas, além da prisão em flagrante do apelante.
5. A alegação de nulidade da sentença por ausência de perícia oficial não prospera. O laudo do Instituto de Medicina Legal atesta lesões contusas compatíveis com a agressão narrada. O relatório odontológico, embora não oficial, é admitido como meio de prova, conforme o artigo12, § 3o, da Lei no 11.340/2006.
6. A versão da vítima é coerente e respaldada por provas materiais e testemunhais. A tese defensiva de que a lesão decorreu de queda acidental é refutada pelas evidências, incluindo vídeo que demonstra o apelante seguindo a vítima após o conflito.
7. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada. A pena-base foi majorada em razão das consequências do crime, considerando que a agressão causou fratura de três dentes e exigiu tratamento cirúrgico e endodôntico.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, conforme o artigo 44, I, do Código Penal e a Súmula 588 do STJ, diante da violência praticada no contexto da Lei Maria da Penha.
9. A suspensão condicional da pena também foi corretamente indeferida, pois a pena ultrapassa o limite legal previsto no artigo 77, do Código Penal.
10. A indenização mínima por danos morais foi fixada em R$ 2.000,00, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na jurisprudência do STJ (REsp 1.643.051, Tema 983). O valor é proporcional à gravidade das lesões e às consequências do crime.
11. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo juízo da execução, conforme o artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal, não sendo possível sua apreciação em sede recursal.
12. Para fins de prequestionamento não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais.
13. Recurso desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: artigo 129, § 13, artigo 44, I, artigo 77, caput; Código de Processo Penal: artigo 387, IV; Lei 11.340/06: artigo 12, § 3o; Execução Penal: artigo 66, III, c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 – Tema 983, Recurso Repetitivo
Súmula 588 do STJ